Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Relatou que tem sido alvo de ligações e mensagens insistentes da empresa OI S.A., mesmo após reiteradas solicitações para que cessassem os contatos. Alegou que chegou a receber 31 ligações sucessivas em um único dia, com menos de um minuto de intervalo entre elas, todas realizadas por meio de inteligência artificial oferecendo serviços de internet. Afirmou que as ligações ocorrem em qualquer horário, inclusive à noite e nos fins de semana, comprometendo seu descanso e bem-estar. Destacou ainda que, apesar de diversas tentativas de interromper essa conduta abusiva, inclusive por meio de contato direto com a empresa, a prática persiste, violando sua tranquilidade e configurando lesão à esfera extrapatrimonial. Em razão disso, requereu que a ré seja compelida a cessar as ligações telefônicas, sob pena de multa, além de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 72209332).
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar se as ligações de cobrança são responsabilidade da operadora de telefonia, bem como verificar a ocorrência de abusividade que possa justificar a fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor argumenta que apresentou capturas de tela e identificou a origem das ligações via site “Qual empresa me ligou”, sendo que foram atribuídas à empresa terceirizada, autorizada pela recorrida. Sustenta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), pois a recorrida possui melhores condições de comprovar a origem das ligações. Afirma que não é obrigatório o uso do “Não me Perturbe” antes de recorrer ao Judiciário. Destaca que o volume e frequência das ligações ultrapassam o mero aborrecimento, o que configura a violação à tranquilidade e a sua esfera íntima.
7. O art. 373, §1o, do CPC admite a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa que demonstrem a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte cumprir o encargo probatório. No caso concreto, não há que se falar em inversão, porque é plenamente possível à parte autora, através dos meios de provas disponíveis, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
8. Analisando detidamente o acervo probatório colacionado aos autos, em especial os prints de tela do telefone (ID 72208697), não é possível afirmar que todos os números ali registrados correspondem a chamadas com ofertas de serviços vinculados à ré. Embora o autor alegue ter consultado o sistema "Qual empresa me ligou" para demonstrar que os números pertencem a empresas terceirizadas vinculadas à ré, tal verificação não foi devidamente comprovada nos autos. Ademais, como bem destacado na sentença, o recorrente tinha a possibilidade de apresentar gravações das ligações recebidas, mas não o fez, tampouco demonstrou ter solicitado o bloqueio ou interrupção das chamadas.
9. Portanto, as peculiaridades do caso em concreto não demonstram a existência de danos indenizáveis, isto porque, não há prova mínima das mencionadas ligações excessivas e reiteradas realizadas em favor da recorrida, deixando o recorrente de cumprir o contido no art. 373, I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.